Tribunal: TJDFT
Processo: 0704502-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704502-71.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SANTORINI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. RECORRIDO: GILBERTO VACILES BILACCHI JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. TERCEIRO DEVEDOR. PROSSEGUIMENTO. DEFERIMENTO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL NO CURSO DA EXECUÇÃO. CIÊNCIA DO ADQUIRENTE. COMPROVADA. MÁ-FÉ. ESTADO DE INSOLVÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO. Por aplicação do artigo 49, §1o, da Lei no 11.101/2005, e conforme decidido, pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1333349/SP, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema no 885), a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções quanto às dívidas e obrigações assumidas por terceiros não abrangidos na recuperação judicial. A alienação efetivada quando corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência é considerada realizada em fraude à execução, nos termos do artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil. A ausência de registro da penhora, por si só, não elide o reconhecimento de fraude à execução. A má-fé do adquirente restou demonstrada tanto pela aquisição do imóvel por preço bastante inferior ao de avaliação, como também pela ciência inequívoca da existência de feitos ajuizados em face do alienante, especialmente por ser o advogado do devedor em inúmeros processos de execução. A recorrente alega violação ao artigo 792 do Código de Processo Civil, sustentando que a inexistência de registro de penhora na matrícula do imóvel no momento da negociação, afasta a indigitada fraude à execução, além de comprovar sua boa-fé. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos e do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto, OAB/DF 35.977, e Francisco Antonio Salmeron Júnior, OAB/DF 33.896. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa ao artigo 792 do CPC, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela caracterização da fraude contra credores, fazendo constar, verbis: “Portanto, mesmo que a penhora tenha sido deferida em momento posterior à alienação, é inequívoco, a par do contexto fático-probatório, a existência do consilium fraudis, pois a empresa adquirente, por intermédio de seu sócio, tinha inescusável ciência da disputa judicial relativa ao imóvel, e, mais que isso, do contexto de endividamento em que inserida a agravada, situação que as levou a manobrar o pagamento de dívida regular via alienação fraudulenta. Impossível, destarte, considerar a adquirente como terceiro de boa-fé.” (id 18686577, pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto, OAB/DF 35.977, e Francisco Antonio Salmeron Júnior, OAB/DF 33.896. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012